Tribunal: TJDFT
Processo: 0701144-22.2021.8.07.0014
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-03-11
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ATIVIDADE DE RISCO. QUEIMADURA EM SAUNA DE CONDOMÍNIO. DANOS MORAIS. VALOR DA INDENIZAÇÃO.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória ao pagamento de indenização por danos morais. Recurso da ré visando à reforma da sentença de procedência do pedido.
2 – Responsabilidade civil. Queimadura em sauna de condomínio. Na forma do art. 927, parágrafo único, do Código Civil, quem mantém atividade que implique, pela sua natureza, risco para outrem, é obrigado a indenizar pelos danos causados. O autor, por intermédio da plataforma de compartilhamento airbnb, hospedou-se em uma das unidades vinculadas ao condomínio. Ao usar a sauna, o autor, menor de idade à época dos fatos, sofreu queimadura de segundo grau em seu punho em razão da alta temperatura da saída de vapor (ID. 32292811). O documento de ID. 32292814 dá conta de que a saída de vapor estava exposta aos usuários, sem qualquer anteparo, o que representa o risco de lesão a atrair a responsabilidade do condomínio, na forma do art. 927, parágrafo único, do Código Civil. Ademais, a saída de vapor em temperatura superior ao suportável já representa, em si, risco da atividade com potencialidade lesiva. Assim, o condomínio responde pelos danos causados ao autor.
3 – Culpa concorrente. Uso indevido do local. O réu alega culpa do autor. A imagem de ID. 32292814 demonstra que a saída de vapor da sauna fica localizada na parte inferior do banco, junto ao chão. Com isso, a ré pretende demonstrar a culpa concorrente do autor, alegando que o autor teria, inapropriadamente, colocado o braço na saída de vapor, o que não tem respaldo em qualquer prova nem pode ser confirmada por verossimilhança. O autor afirma, em seu depoimento, que a lesão ocorreu quando, relaxado sobre o assento, deixou o braço descer e com isso o membro atingiu a altura da saída de vapor, relato que revela o uso normal da sauna. A alegação do réu de que a culpa decorre de omissão dos pais do autor é despida de qualquer razoabilidade, pois implicaria em exigir deles que tomem medidas de proteção contra um risco criado pelo próprio condomínio. Chega mesmo a ser um argumento cruel. Não há, pois, demonstração de culpa concorrente.
4 – Danos morais. Valor da indenização. Método bifásico. A ofensa à integridade física da vítima como atributo integrante de direitos da personalidade dá ensejo à reparação por danos morais. O valor fixado na sentença (R$ 8.000,00), contudo, se mostra excessivo, pelo que comporta alteração. Em razão da difícil tarefa de fixação da indenização por danos morais, a jurisprudência desenvolveu o chamado método bifásico (REsp 1152541, MIN PAULO DE TARSO SANSEVERINO; REsp 1.771.866, MIN MARCO AURÉLIO BELLIZZE). Na jurisprudência das Turmas Recursais, a indenização para fato assemelhado, queimadura em sauna, foi fixada em R$ 3.000,00 (Acórdão 1305376, 07032215920208070007, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA). Para a segunda fase, observo as circunstâncias do caso, a gravidade do fato, que deixou o autor em recuperação longo tempo e a resistência injustificada da ré, a indicar a indenização no valor de R$5.000,00, valor que melhor se adequa à extensão do dano e às peculiaridades do caso concreto.
5 – Recurso conhecido e provido em parte. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, na forma do art. 55 da Lei 9.099/1995. Inaplicáveis as disposições do CPC.

J